Tribunal: TJMT
Processo: 0008723-94.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008723-94.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), WILSON RODRIGUES SILVA - CNPJ: 01.037.284/0001-53 (APELADO), WILSON RODRIGUES SILVA - CPF: 406.655.691-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008723-94.2015.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILSON RODRIGUES SILVA, WILSON RODRIGUES SILVA

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame
:

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Regimental contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal movida contra Wilson Rodrigues Silva.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em determinar se houve prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal, considerando as alegações do agravante sobre a ausência de inércia da Fazenda Pública e a aplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, a prescrição intercorrente ocorre automaticamente após o decurso do prazo de suspensão do processo previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 (LEF).

4. O Agravante não trouxe novos elementos capazes de afastar a decisão que reconheceu a prescrição, repetindo argumentos já analisados e rechaçados na decisão agravada.

5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a penhora irrisória realizada durante a execução
impede a fluência do prazo de prescrição intercorrente,
no entanto, posterior a data da petição formulada que resultou na penhora

(item 4.3 do REsp 1.340.553/RS), diligências infrutíferas realizadas para localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.

6. A Súmula n. 106 do STJ é inaplicável ao caso, pois todas as diligências requeridas foram atendidas pelo juízo
a quo
, não havendo responsabilidade do Poder Judiciário pela ocorrência da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Reconhece-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após o decurso do prazo de suspensão de um ano e do subsequente arquivamento provisório por cinco anos, não são localizados o devedor ou bens penhoráveis, sendo irrelevantes as diligências infrutíferas realizadas nesse período."

Dispositivos relevantes citados: “CPC/2015, art. 487, II; LEF, art. 40.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008723-94.2015.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILSON RODRIGUES SILVA, WILSON RODRIGUES SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

em face da decisão

proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos da Execução Fiscal n. 0008723-94.2015.8.11.0003
,
Código 786275, promovida em desfavor de
Wilson Rodrigues Silva
(Pessoa Jurídica) e
Wilson Rodrigues Silva
(Pessoa Física), nos termos do artigo 932, IV,
b
, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinção da execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Agravante, em síntese, alega a não ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do REsp 1.340.553/RS, “antes de ultimadas as providências solicitadas através da petição de Id. 106911877” - ID n. 210717194 - p. 8.

Alega, ainda, que, não houve inércia por parte da Fazenda Pública em seu dever de dar continuidade à satisfação do crédito exequendo, se houve demora esta deve ser atribuída ao Poder Judiciário, em aplicação da Súmula no 106 do STJ.

Por tais alegações, ao final, requer que
seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do Agravo Interno interposto –
ID n. 230660680 – p. 10.

Não há contrarrazões, em razão da formação da triangulação processual nos autos principais (ID n. 230975190).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008723-94.2015.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILSON RODRIGUES SILVA, WILSON RODRIGUES SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos da Execução Fiscal n. 0008723-94.2015.8.11.0003, Código 786275, promovida em desfavor de Wilson Rodrigues Silva (Pessoa Jurídica) e Wilson Rodrigues Silva (Pessoa Física), nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinção da execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A irresignação do Agravante se cinge na discussão de que não se operou a prescrição intercorrente.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o Agravante não trouxe argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, tão somente repetiu as alegações apresentados no apelo, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (ID n. 221788174), vejamos:

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n° 0008723-94.2015.8.11.0003
,
Código 786275, promovida em desfavor de Wilson Rodrigues Silva (Pessoa Jurídica) e Wilson Rodrigues Silva (Pessoa Física), reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

De acordo com o que foi consignado, o apelo se cinge na discussão de que a prescrição intercorrente não se operou no presente feito.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

Dessarte, o(a) magistrado(a) não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso de ID no 210717194, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Do exame acurado dos autos, verifico que
sem razão o Apelante
na alegação de inocorrência da prescrição intercorrente, em virtude de que não houve a apreciação das “providências solicitadas através da petição de Id. 106911877” - ID n° 210717194 - p. 8.

Isso porque, essa petição diz respeito à reiteração do pedido de penhora online, via SISBAJUD até a satisfação integral do débito, e esse pedido havia sido formulado anteriormente pelo Exequente, ora Apelante, em Petição protocolada em
15-12-2016
(ID n°210717175 – p. 49), apreciado pelo magistrado de piso, em 14-3-2017, consoante decisão constante no ID n° 210717175 – pp. 51/52, que resultou na penhora da quantia de R$ 11,18 (onze reais e dezoito centavos), consoante Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores constante no ID n° 210717175 – p. 55.

No mais, cumpre destacar que a constrição de
valores
, ainda que
irrisórios
, implica a
interrupção
do prazo prescricional. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...]

A questão que se coloca diz respeito, conforme visto, à possibilidade de fluência da prescrição intercorrente quando, a despeito da penhora efetuada, esta se revelar ínfima frente à dimensão do débito e, portanto, ineficaz para satisfazê-lo.

A tese da agravante não prospera
. A jurisprudência, inclusive do STJ, tem consolidado que o caráter irrisório do montante constrito em relação ao total da dívida não impede a penhora nem tampouco implica o levantamento da constrição.

Por conseguinte,
a constrição efetuada nos presentes autos, ainda que em pequeno montante frente à grandeza da dívida, impede a fluência do prazo de prescrição intercorrente
, máxime porque, como afirma a decisão a quo, "os depósitos mensais foram efetivados regularmente pela parte executada até março de 2020" e ensejaram "a conversão em renda de significativos valores depositados desde o ano de 2012, não se tratando, assim, de requerimento infrutífero de constrição." Outrossim, deve-se considerar que a realização dos depósitos implicou reconhecimento da dívida pela executada, impedindo o curso da prescrição, ante o disposto no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN." [...]. – (g.n.)

(STJ, AREsp n. 2.191.930, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/05/2023).

Posterior a data da petição formulada que resultou na penhora (item 4.3 do REsp 1340553/RS),
não há qualquer outro ato apto a interromper, ou suspender a contagem do fluxo prescricional
, porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja, 15-12-2017, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 5 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, em
15-12-2022
e a

Sentença extintiva foi prolatada em
1-3-2024
(ID no 210717192).

No mais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Nessa perspectiva, cumpre destacar que nenhuma Execução Fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, considerando que dos autos se extrai que o Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva constrição de valores em contas bancárias, de modo a possibilitar a satisfação do crédito executado.

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois todas as diligências requeridas foram atendidas pelo Juízo
a quo
, devendo ser afastada a aplicabilidade da Súmula n.o 106 do STJ, porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Assim, inexistindo qualquer outra circunstância apta a suspender, ou interromper, a contagem da prescrição, conclui-se pelo instituto da prescrição intercorrente.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Intime-se.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que manteve a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular de reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024